Tribunal: STJ
Processo: 0802341-91.2017.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234434 - PE(2025/0357429-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSÉ LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE
DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS
NAS LEIS N.
E 8.
NECESSIDADE DE
8.622/1993
627/1993.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE
QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou
a compreensão de que não é possível determinar a compensação do
índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
8.627/1993
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
Documento eletrônico VDA56113984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a45d111e-2d66-4446-92a1-8defff446084

índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões. Em igual
sentido:
AgInt
no

relator
Ministro

REsp
1.974.532/PE,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
AgInt no
22/4/2025;

relator
Ministro
Benedito
Gonçalves,
REsp
2.102.843/PE,
Primeira Turma, DJEN 22/4/2025.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a45d111e-2d66-4446-92a1-8defff446084

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234434 - PE(2025/0357429-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSÉ LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE
DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS
NAS LEIS N.
E 8.
NECESSIDADE DE
8.622/1993
627/1993.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE
QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou
a compreensão de que não é possível determinar a compensação do
índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
8.627/1993
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
Documento eletrônico VDA55510597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:37
Código de Controle do Documento: 73af72ca-1268-45b5-a796-7a4664506f88

índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões. Em igual
sentido:
AgInt
no

relator
Ministro

REsp
1.974.532/PE,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
AgInt no
22/4/2025;

relator
Ministro
Benedito
Gonçalves,
REsp
2.102.843/PE,
Primeira Turma, DJEN 22/4/2025.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1.045):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS
ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
E
8.622/1993
8.627/1993.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. O agravante alega que "considerando que já houve
pronunciamento, pelo Tribunal Regional, sobre a tese relativa à medida
cautelar, tem-se que o enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
origem é plenamente suficiente e apto a autorizar a análise de mérito
(fl. 1.061). Dessa forma, assevera que estão presentes
do excepcional"
“todos os elementos necessários para possibilitar a análise de mérito”
do Recurso Especial, não havendo necessidade de retorno à origem.
Documento eletrônico VDA55510597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:37
Código de Controle do Documento: 73af72ca-1268-45b5-a796-7a4664506f88

Além disso, defende a aplicação da Súmula 283 do STF por deficiência
de fundamentação do Recurso Especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, a decisão agravada registrou que, esta Corte Superior,
no julgamento do
pela sistemática dos
REsp 1.235.513/AL,
recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a compreensão de que
não é possível determinar a compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n.
e
quando
8.622/1993
8.627/1993
não houver expressa determinação no título judicial.
Destacou, ainda, que na hipótese dos autos, não se mostra
incontroversa a existência ou não de autorização para compensação do
índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
8.627/1993.
Isso porque, enquanto o ente sindical defende que o título executivo
(ação coletiva n. 0015568-85.1995.4.05.8300) não previu a
possibilidade de compensação, a Universidade Federal de Pernambuco
afirma exatamente o contrário, sustentando que referida compensação
Documento eletrônico VDA55510597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:37
Código de Controle do Documento: 73af72ca-1268-45b5-a796-7a4664506f88

foi acolhida na medida cautelar incidental aviada pelo próprio sindicato
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de
685/PE
conhecimento da ação coletiva.
Nesse contexto, por demandar o exame de matéria fático e
probatória, somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto
ao ponto, sendo, assim, necessário o retorno dos autos à origem para sua
apreciação, porquanto em recurso especial não se admite o exame de
tais questões.
Essa é a posição adotada pelo colegiado da Primeira Turma no
exame da temática objeto dos presentes autos.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622 /1993 E
NECESSIDADE DE RETORNO DOS
8.627/1993.
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
8.627/1993
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
Documento eletrônico VDA55510597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:37
Código de Controle do Documento: 73af72ca-1268-45b5-a796-7a4664506f88

5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e outros,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
superando a tese que adotou anteriormente, analise efetivamente se
houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação
coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n.
e
dando-se
8.622/1993
8.627/1993,
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000) (AgInt no REsp 1.974.532/PE,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN 22/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622 /1993 E
NECESSIDADE DE RETORNO DOS
8.627/1993.
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
8.627/1993
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n.
e
Com efeito, ao
8.622/1993
8.627/1993.
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
685/PE
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que
adotou anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão ou não
de compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Documento eletrônico VDA55510597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:37
Código de Controle do Documento: 73af72ca-1268-45b5-a796-7a4664506f88

Leis n.
e
dando-se destaque à medida cautelar
8.622/1993
8.627/1993,
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000)
(AgInt
no

relator

REsp
2.102.843/PE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
.
22/4/2025)
Logo, não se verificam razões a justificar a reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:37
Código de Controle do Documento: 73af72ca-1268-45b5-a796-7a4664506f88

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.234.434 / PE
Número Registro: 2025/0357429-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08023419120174050000 08042901920164058300 08044048920154058300 08055211820154058300
0805862442015405830
8023419120174050000
8042901920164058300
8044048920154058300
8055211820154058300 805862442015405830
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSÉ LUIS WAGNER - PE047516
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
Documento eletrônico VDA56083210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:17
Código de Controle do Documento: e3c01aea-a46e-4a2c-b19f-ea2709b81334

FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSÉ LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:17
Código de Controle do Documento: e3c01aea-a46e-4a2c-b19f-ea2709b81334